Tribunal: TJSP
Processo: 2035531-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DA PESSOA FÍSICA QUE EXPLORA A EMPRESA DEVEDORA. EMPRESA INDIVIDUAL QUE REPRESENTA MERA FICÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE RESPONDE PESSOALMENTE PELA DÍVIDA - RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DA PESSOA FÍSICA QUE EXPLORA A EMPRESA DEVEDORA. EMPRESA INDIVIDUAL QUE REPRESENTA MERA FICÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE RESPONDE PESSOALMENTE PELA DÍVIDA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035531-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA e TROUW NUTRITION
BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, é agravado L. F. DA SILVA MÓVEIS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2035531-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.619
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035531-21.2020.8.26.0000
VOTO N.o 28.619
AGRAVANTES: INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA E TROUW
NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
AGRAVADO: L. F. DA SILVA MÓVEIS ME
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII - ITAQUERA
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLOS ALEXANDRE BÖTTCHER
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO,
NO
POLO
PASSIVO,
DA PESSOA FÍSICA QUE
EXPLORA
A
EMPRESA
DEVEDORA.
EMPRESA
INDIVIDUAL
QUE
REPRESENTA
MERA
FICÇÃO
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA
DE
AUTONOMIA
PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL QUE RESPONDE PESSOALMENTE PELA
DÍVIDA - RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto contra a decisão de fls. 39, não declarada (fls. 47), que
indeferiu a inclusão da pessoa física titular da empresa devedora no
polo passivo da execução de título extrajudicial.
Inconformada, a agravante sustenta, em seu
recurso, que, conforme jurisprudência tranquila dos Tribunais, deve
ser afastada a necessidade de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão da pessoa física do empresário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2035531-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.619
F
individual sem registro na JUCESP, pois responde ilimitadamente
pela obrigações empresárias assumidas.
O recurso foi processado no seu ordinário
efeito devolutivo e foram dispensadas as informações, bem como a
intimação da parte contrária nos moldes do art. 1.019, II, do CPC,
diante da baixa probabilidade de localizá-la, considerando que o
processo está em andamento há mais de quatro anos sem que as
diligências para sua citação tenham logrado êxito, daí a remessa dos
autos para julgamento em Sessão Permanente Virtual, do que
certamente não advirá prejuízo à agravante, considerado o resultado
do julgamento.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão interlocutória
foi proferida em sede de execução de título extrajudicial,
subsumindo-se à hipótese expressa de cabimento de agravo de
instrumento prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
3. Cuida-se, na origem, de ação execução
manejada por INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR EIRELI em
face de L. F. DA SILVA MÓVEIS - ME com o escopo de receber R$
7.080,07, amparado em instrumento de confissão de dívida
inadimplido pela executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2035531-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.619
F
Na ausência de pagamento espontâneo do
débito e infrutíferas as diligências para localizar bens da devedora,
sobreveio o pedido para inclusão da pessoa física de LUIS
FERNANDES DA SILVA no polo passivo da execução, providência
condicionada à abertura de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica pelo Juízo a quo.
Cinge-se
a
controvérsia,
portanto,
à
possibilidade de imediata inclusão do titular da empresa individual
nos autos, para que também os seus bens pessoais sejam alcançados
pela execução.
4. Doutrina e a jurisprudência convergem
para a conclusão segundo a qual não há distinção entre as
personalidades da empresa individual e da pessoa natural que a
explora, constituindo a primeira mera ficção jurídica que permite à
segunda atuar no mercado com as vantagens próprias de pessoa
jurídica.
A esse respeito, leciona FÁBIO ULHÔA
COELHO que: “A empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou
jurídica. No primeiro caso, o exercente da atividade econômica se chama
empresário individual; no segundo, sociedade empresária” (Curso de Direito
Comercial, vol. I, 11a ed. Ed. Saraiva, São Paulo 2007 - p. 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2035531-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.619
F
Nesse passo, em se tratando de empresário
individual, não de identificam duas personalidades: uma física e
outra jurídica; há apenas a pessoa física que exerce atividade
econômica, na forma do art. 966 do Código Civil, sendo o cadastro
no CNPJ mera formalidade imposta pela Administração Tributária,
decorrente da necessidade de tratamento fiscal diferenciado.
É a orientação que se consolidou no e.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.
1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do
empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão
no polo passivo de execução de débito da firma da qual era
titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário
individual atua em nome próprio, respondendo com seu
patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de
suas
atividades
profissionais,
sem
as
limitações
de
responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais
pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o
entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica
que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens
próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique
distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa
natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde
pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que
não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2035531-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.619
F
direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp
508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4.
Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da
firma, sem necessidade de instauração do procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e
arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação
patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado
pelo Tribunal de origem guarda consonância com a
jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a
pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido
verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator
Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Não obstante isso,
não se constata o preenchimento dos requisitos legais e
regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea
"c" do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser
comprovada,
cabendo
a
quem
recorre
demonstrar
as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus
de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma
situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a
transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade
empresarial cuja diferença em relação ao caso os autos foi
suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não
conhecido. STJ - REsp 1682989/RS - rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN - DJe 09/10/2017.
[...] 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à
pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2035531-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.619
F
pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção
patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural
titular da firma individual. Precedentes. [...] STJ - REsp
1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 20/10/2016.
Sendo assim, reputa-se desnecessária a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para a persecução dos bens do empresário individual, uma
vez que, ausente distinção entre as personalidades da empresa
individual e de seu titular, inexiste, por conseguinte, autonomia
patrimonial a ser observada.
Daí porque deve ser admitida, desde logo a
inclusão de LUIS FERNANDES DA SILVA, sócio titular da empresa
individual L.F. DA SILVA MÓVEIS (fls. 20/22), para que também os
seus bens pessoais respondam pelo crédito cuja satisfação persegue a
agravante, registrando-se que, nessa condição, subscreveu o
instrumento de confissão de dívida executado (fls. 27/28).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para autorizar o redirecionamento da presente execução em
face da pessoa física titular da empresa individual devedora,
independentemente da instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator